Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE.

1 – Indeferimento da inicial. Representação processual. Descumprida a determinação de emenda à inicial para juntada de documentos que regularizem a representação processual do exequente, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 76, §1o, I; 801 e 924, I, todos do CPC.

2 – Intimação pessoal do exequente. A exigência de intimação pessoal da parte para sanar o vício se aplica às hipóteses de negligência das partes e de abandono da causa pelo autor (art. 487, §1o, do CPC), não se confundindo com a inércia do exequente em regularizar sua representação processual.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

lp